Tribunal: TJDFT
Processo: 0018372-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018372-04.1995.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: EDUARDO CICERO VIEIRA BORGES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GRUPO OK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. Verifica-se que a matéria envolvendo o prazo prescricional já foi analisada anteriormente por decisão transitada em julgado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso em razão de preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2023 16:25:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador